Tribunal: STF
Processo: Rcl 76851
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 181 E 401 DA REPERCUSSÃO GERAL E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JOÃO MIGUEL MACHADO em face de decisão (e-doc. 90) do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000412- 34.2018.5.17.0152, que supostamente teria usurpado a competência desta Corte.



    2. O Processo nº 0000412- 34.2018.5.17.0152 (e-doc. 28) trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado pelo reclamante em face da Caixa Econômica Federal. A sentença (e-doc. 18), integrada após oposição de embargos de declaração (e-doc. 19), entendeu pela necessidade de extinção do processo em virtude de prescrição, verbis:



    JOSÉ MIGUEL MACHADO, qualificados na inicial, ajuizaram AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, também individualizado na peça de ingresso. 



    Pelos motivos expendidos na inicial, pedem, em síntese, o pagamento das verbas deferidas no acórdão proferido nos autos nº 0044000-66.2012.5.17.0002. Requerem os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    (...)



    1. Prescrição bienal 



    O autor ajuizou, em 24/7/2018, esta ação de liquidação e execução de sentença coletiva alegando que faz jus às parcelas vencidas relativas ao recálculo dos divisores deferidas na Ação Coletiva nº 0044000-66.2012.5.17.0002, com certidão de trânsito em julgado em 9/3/2015. 



    A ré suscitou a prescrição da pretensão. 



    Infere-se dos autos que a extinção do contrato firmado entre autor e a ré ocorreu em 25/5/2015. 



    Estabelece a súmula nº 150 do STF: "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".



    Neste cenário, considerando como marco inicial para contagem a data da extinção contratual, em 27/5/2015, verifica-se extrapolado o prazo prescricional de 2 anos para propositura da demanda conforme artigo 11 da CLT, vez que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 24/7/2018. 



    Deste modo, acolhe-se prescrição, para extinguir o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC.



    (...)



    III. DISPOSITIVO 



    Isso posto, rejeito a preliminar e acolho a prejudicial de prescrição levantada nos autos da AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA ajuizada por JOSÉ MIGUEL MACHADO em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para EXTINGUIR O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos da fundamentação supra, que integra esta decisão para todos os efeitos legais



    (e-doc. 18, grifo nosso)



    3. Contra tal decisão, foram interpostos agravos de petição, os quais foram julgados em acórdão (e-doc. 20) ementado nos seguintes termos:



    PRESCRIÇÃO TOTAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a execução individual de título coletivo se sujeita a mesma prescrição aplicável à ação coletiva. Assim, se passados mais de dois anos do trânsito em julgado da demanda coletiva quando do ajuizamento da execução individual correspondente, esta última será alcançada pela prescrição total.



    (e-doc. 20, grifo nosso)



    4. Embargos de declaração rejeitados (e-doc. 21), foi interposto recurso de revista cujo seguimento foi negado (e-doc. 23). Em face de tal decisão foi interposto agravo de instrumento a que foi negado provimento em decisão (e-doc. 22) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo de instrumento, verifica-se que a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista, à qual me reporto e utilizo como fundamentação, tendo em vista que, de seu detido cotejo com as razões do recurso, conclui-se não haver a demonstração de jurisprudência dissonante específica sobre o tema, de interpretação divergente de normas regulamentares ou de violação direta de dispositivo de lei federal ou da Constituição da República, nos moldes das alíneas a, b e c do art. 896 da CLT. 



    Registre-se que a motivação por adoção dos fundamentos da decisão recorrida, não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional - até mesmo porque transcritos integralmente.



    (...)



    Acresça-se a esses fundamentos a peculiaridade de que a principal finalidade desta Corte Superior é uniformizar a jurisprudência trabalhista para que se preserve a unidade na interpretação da lei, atendendo ao primado da segurança jurídica inerente ao Estado Democrático de Direito. Como se sabe, no sistema processual trabalhista, o exame da matéria fática dos autos é atribuição da Instância Ordinária, não do TST. Sendo o recurso de revista um apelo de caráter extraordinário - submetido aos pressupostos genéricos e específicos traçados no art. 896 da CLT -, em que se examinam potenciais nulidades, a interpretação da ordem jurídica e as dissensões decisórias em face da jurisprudência do TST, não objetiva a avaliação da lide em seu aspecto subjetivo, devendo adentrar o assunto fático se houver manifestos desajustes ou contradições entre os dados fáticos expostos e a decisão tomada, o que não é o caso dos autos. 



    Por fim, ressalte-se que as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro grau de jurisdição; existem para assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização jurisprudencial na Federação. Por isso seu acesso é notoriamente restrito, não permitindo cognição ampla. 



    Pelo exposto, com base no art. 932, III e IV, do CPC/2015 (art. 557, caput, do CPC/1973), NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.



    (e-doc. 22, grifo nosso)



    5. Em face de tal decisão foi interposto agravo que foi desprovido em acórdão (e-doc. 24) assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. PROLAÇÃO DE JULGAMENTO PELA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO RELACIONAL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO PRESCRIÇÃO. ART. 896, § 2º, DA CLT. APELO DEFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ÓBICE ESTRITAMENTE PROCESSUAL. No caso concreto, o Relator, pela via monocrática, manteve, pelos próprios e jurídicos fundamentos, a decisão objeto de recurso. Registre-se que a motivação por adoção das razões da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora – e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados pela Parte Recorrente, torna-se viável a incorporação formal dessa decisão por referência. Ou seja, se a decisão regional contém fundamentação suficiente – com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas -, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, II, do CPC/2015. Assim sendo, a prolação de julgamentos pela técnica da motivação relacional não viola os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de preservar o direito à razoável celeridade da tramitação processual (art. 5º, LXXVIII). Revela-se, na prática, como ferramenta apropriada de racionalização da atividade jurisdicional. Nesse sentido, inclusive, posiciona-se a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a confirmação integral da decisão agravada não implica ausência de fundamentação, não eliminando o direito da parte de submeter sua irresignação ao exame da instância revisora. No mesmo sentido, decisões proferidas pelo STF. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido. 



    (e-doc. 24, grifo nosso)



    6. Ao recurso extraordinário interposto foi negado seguimento em decisão (e-doc. 83, p. 5-11) cujos trechos merecem transcrição:



    Conforme se depreende do acórdão prolatado, foi negado provimento ao agravo uma vez que este é manifestadamente incabível, não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas na Súmula nº 353 do TST. Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). Registre-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório. A tese fixada pelo STF – Tema 401 – é a de que a questão afeta à configuração de circunstância que legitime a imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão. (...)



    (...)



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questão cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. Neste contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal. 



    (e-doc. 83, p. 5-11, grifo nosso)



    7. Em face dessa decisão foi interposto agravo ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 90) assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. TEMA 401 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Relativamente à multa aplicada pela SDI-1 do TST, a Suprema Corte, no julgamento do Tema 401, consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.



    (e-doc. 90, grifo nosso)



    8. Para o reclamante, a decisão deve ser cassada porque “em caso de agravo em recurso extraordinário, a atribuição do Tribunal de Origem é exclusivamente de examinar o cabimento e, de modo geral, os pressupostos recursais, devendo remeter os autos a este E. STF para apreciação da medida recursal” (e-doc. 01, p. 5). Destaca que:



    A partir de tal fundamentação, resta evidente que a decisão da presidência constitui verdadeira antecipação do julgamento do mérito recursal e supressão da competência deste E. Supremo Tribunal Federal. Explica-se. 



    É sabido que interposto recurso, cabe ao Tribunal ad quem unicamente a análise do preenchimento dos pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos, ao passo que as razões recursais são encaminhadas para a instância superior, que apreciará o mérito. 



    Contudo, no caso dos autos, o Excelentíssimo Ministro Presidente não só analisou os pressupostos recursais, como adentrou ao mérito deste ao fazer juízo de valor sobre a temática, o que não se pode admitir.



    (...)



    (...) ainda que o Agravo fosse manifestamente inadmissível, o que somente se admite por hipótese, caberia à d. Presidência do E. STF manifestar-se acerca da questão.



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    9. Assim, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 01, p. 6). No mérito, roga pela:



    a cassação definitiva da decisão objeto de reclamação, com a remessa dos autos de n° 0000412-34.2018.5.17.0152 a este E. STF para apreciação do Agravo em Recurso Extraordinário, com seu posterior provimento.



    (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    12. A reclamante considera que “em caso de agravo em recurso extraordinário, a atribuição do Tribunal de Origem é exclusivamente de examinar o cabimento e, de modo geral, os pressupostos recursais, devendo remeter os autos a este E. STF para apreciação da medida recursal” (e-doc. 01, p. 5).



    13. Em razão disso, em virtude do julgamento do agravo pelo próprio TST, a competência desta Corte supostamente teria sido usurpada.



    14. Realço que, na origem, o recurso de revista teve seu seguimento negado em virtude do não atendimento de pressupostos de admissibilidade exigidos pelas alíneas a, b e c do art. 896 da CLT, verbis:



    Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo de instrumento, verifica-se que a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista, à qual me reporto e utilizo como fundamentação, tendo em vista que, de seu detido cotejo com as razões do recurso, conclui-se não haver a demonstração de jurisprudência dissonante específica sobre o tema, de interpretação divergente de normas regulamentares ou de violação direta de dispositivo de lei federal ou da Constituição da República, nos moldes das alíneas a, b e c do art. 896 da CLT. 



    (e-doc. 22, grifo nosso)



    15. No julgamento do Tema 181 da Repercussão Geral1 esta Corte assentou que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem caráter infraconstitucional.



    16. Assim, é correta a aplicação do Tema 181 - RG pelo Tribunal Superior do Trabalho quando da interposição do recurso extraordinário. 



    17. No que diz respeito à aplicação de multa em virtude de sucessivos recursos interpostos na origem, também remoro que esta Corte, quando do julgamento do Tema 401 - RG, assentou que “A questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.



    18. Em razão disso, a apreciação, pelo TST, do agravo em RE interposto pelo reclamante no processo originário não configura usurpação da competência desta Corte.



    20. Nos termos do art. 102, III, alínea “a”, e § 3º, da Constituição Federal, cabe recurso extraordinário contra decisão que contrariar dispositivo constitucional, devendo o recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso.  



    21. A demonstração da repercussão geral é condição essencial para processamento do recurso extraordinário e, nos termos do art. 1030 do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade pode ser realizado pelo tribunal recorrido quando o apelo visar discutir questão à qual o STF tenha considerado desprovida de  repercussão geral. 



    22. Nesse caso, o próprio tribunal recorrido pode negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 1030, inciso I, CPC), verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    I – negar seguimento:             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    (...)  



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.     



    (grifo nosso)  



    23. Como se vê, contra a decisão monocrática que nega seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral cabe agravo interno, direcionado ao órgão colegiado do tribunal de origem, a quem caberá o julgamento, nos termos do art. 1030, § 2º, c/c art. 1021, do CPC/2015. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. Tema 339. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Teratologia não configurada. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 64307 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17.05.2024  PUBLIC 20.05.2024, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 353. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 353 (AI 803.140, Rel. Min. GILMAR MENDES), observou a sistemática recursal em vigor. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 55018 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185  DIVULG 15.09.2022  PUBLIC 16.09.2022, grifo nosso)  



    24. Não há, portanto, qualquer usurpação da competência desta Corte, na medida em que, no fundo, o recurso extraordinário pretende reabrir discussão cuja apreciação foi obstada pelo TST em virtude do não preenchimentos dos requisitos necessários para processamento do recurso de revista. 



    25. Tal controvérsia, assim como a discussão acerca de pagamento de multa por litigância de má-fé, é desprovida de repercussão geral, incidindo o art. 1030, § 2º, e o art. 1021, do CPC/2015, que determinam o julgamento do agravo interno em recurso extraordinário pelo tribunal a que está vinculado o relator que negou seguimento ao apelo, in casu, o TST.



    26. A reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, muito menos em discussões desprovidas de caráter constitucional, como é a controvérsia atinente ao preenchimento dos requisitos de recursos trabalhistas e pagamento de multa por litigância de má-fé.



    27. Assim, em que pese a alegação de que o órgão reclamado teria negado a esta Corte a competência para processar e julgar o recurso extraordinário e respectivo agravo, na verdade, não se verifica qualquer usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, tendo o órgão reclamado atuado nos limites estabelecidos na legislação processual civil. 



    28. Por todo o exposto, julgo improcedente a presente reclamação. 



    29. Destaco, por fim, que a inicial não veio acompanhada da comprovação do recolhimento de custas ou de declaração de hipossuficiência assinada pelo reclamante ou por seu advogado, conforme poderes outorgados no mandato (e-doc. 04). 



    30. Deixei de intimar para sanar tal omissão, em virtude da manifesta improcedência da ação, na medida em que, além de não ter sido demonstrada a teratologia na aplicação dos paradigmas de repercussão geral, o reclamante construiu argumentação em manifesta contrariedade a texto de lei (CPC/2015).



    31. Realço, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou apresentação do pedido de gratuidade da justiça, acompanhado da declaração de hipossuficiência, sob pena de deserção.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Tema 181 - Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.



          Tese: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.